Tribunal: STF
Processo: RE 88115
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-11
Data de publicação: 1977-11-11

Ementa:
AÇÃO ACIDENTARIA. EXAUSTAO DA VIA ADMINISTRATIVA (ART. 15 E PAR. 2
DA LEI N. 5.316/67, NA REDAÇÃO DO DECRETO-LEI N 893/69,
REGULAMENTADOS PELO DECRETO N 71.037/72). DESCUMPRIDA PELO INSTITUTO
A REGULAMENTAÇÃO QUE COMPATIBILIZARIA COM A CONSTITUIÇÃO A EXIGÊNCIA
LEGAL, DEVE ESTA SER HAVIDA COMO SATISFEITA. CARÊNCIA AFASTADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.